Tribunal: TJSP
Processo: 2171201-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Como (a) a transação entre a parte agravante devedora e a credora, antiga cliente da advogada agravada, não obriga quem não participou nem anuiu à transação, porque a transação só produz efeitos entre os transatores, como regra geral (CC, art. 844) e (b) o título executivo que expressamente condenou a requerida, isto é, a parte agravante, no pagamento de custas

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Como (a) a transação entre a parte agravante devedora e a credora, antiga cliente da advogada agravada, não obriga quem não participou nem anuiu à transação, porque a transação só produz efeitos entre os transatores, como regra geral (CC, art. 844) e (b) o título executivo que expressamente condenou a requerida, isto é, a parte agravante, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, quando a advogada agravada ainda patrocinava a credora Cavicon, deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508), de rigor a manutenção das rr. decisões agravadas que rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada em alegação de ilegitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo do incidente.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – A parte agravante incorreu em litigância de má-fé pela provocação de incidente manifestamente infundado, ao insistir nas alegações relativas à ausência de legitimidade para figurar como devedora dos valores relativos à verba honorária de sucumbência a que foi condenada em ação monitória, quando havia decisão anterior, já transitada em julgado, deferindo referida execução - Sanção por litigância de má-fé consistente em multa de 1% do valor executado mostra-se adequada para punir o ilícito processual cometido, não se justificando, no caso dos autos, a imposição das demais sanções previstas no art. 81, do CPC/2015, uma vez que não se vislumbra, nem a parte agravada apontou, dano efetivo decorrente do ilícito em questão, requisito indispensável para a imposição das demais sanções.
Recurso desprovido, com aplicação da sanção por litigância de má-fé de multa de 1% do valor executado à parte agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000738932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171201-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante BONS
ARES HOTEL LTDA, são agravados ANA MARIA DOS SANTOS e CAVICON
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com aplicação da sanção por litigância de má-fé de multa
de 1% do valor executado à parte agravante.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
VOTO no 36533
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu 2a Vara Cível
Agravante: Bons Ares Hotel Ltda
Agravados: Ana Maria dos Santos e Outro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Como (a) a transação
entre a parte agravante devedora e a credora, antiga cliente da
advogada agravada, não obriga quem não participou nem anuiu
à transação, porque a transação só produz efeitos entre os
transatores, como regra geral (CC, art. 844) e (b) o título
executivo que expressamente condenou a requerida, isto é, a
parte agravante, no pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução,
quando a advogada agravada ainda patrocinava a credora
Cavicon, deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509,
§4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o
conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão
(CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao
julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua
alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e
ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015,
art. 508), de rigor a manutenção das rr. decisões agravadas que
rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença,
lastreada em alegação de ilegitimidade passiva da agravante
para figurar no polo passivo do incidente.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte agravante incorreu em
litigância
de
má-fé
pela
provocação
de
incidente
manifestamente infundado, ao insistir nas alegações relativas à
ausência de legitimidade para figurar como devedora dos
valores relativos à verba honorária de sucumbência a que foi
condenada em ação monitória, quando havia decisão anterior,
já transitada em julgado, deferindo referida execução - Sanção
por litigância de má-fé consistente em multa de 1% do valor
executado mostra-se adequada para punir o ilícito processual
cometido, não se justificando, no caso dos autos, a imposição
das demais sanções previstas no art. 81, do CPC/2015, uma vez
que não se vislumbra, nem a parte agravada apontou, dano
efetivo
decorrente
do
ilícito
em
questão,
requisito
indispensável para a imposição das demais sanções.
Recurso desprovido, com aplicação da sanção por litigância de
má-fé de multa de 1% do valor executado à parte agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as rr.
decisões, cujas cópias se encontram a fls. 227/228 e 234/235 dos autos de origem que,
respectivamente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela
parte agravante e rejeitou embargos de declaração.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a Agravante é
parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, razão pela
qual, a r. decisão agravada deve ser reformada. Isso porque a Agravada, ao distribuir
este cumprimento de sentença, incluiu exclusivamente no polo passivo a Agravante,
contudo, não considerou que (i) no acordo homologado a empresa Cavicon Indústria e
Comércio de Materiais de Construção Ltda se sub-rogou nos deveres da Agravante com
relação aos honorários advocatícios, e (ii) o acórdão nada disse sobre quem seria o
responsável pelo pagamento da verba sucumbencial”; (b) “(...) apesar do acordo não
atingir a Agravada, ele é válido entre a Agravante e a empresa Cavicon Indústria e
Comércio de Materiais de Construção Ltda., quem se responsabilizou pelo pagamento
dos honorários de seus advogados”; (c) “(...) o presente cumprimento de sentença
deveria ser movido em desfavor da empresa Cavicon Indústria e Comércio de Materiais
de Construção Ltda, em razão da cláusula contratual do acordo celebrado entre ela e a
Agravante. Isso porque o acordo firmado entre as partes deu plena quitação à
Agravante, restando cada uma das partes responsável pelo pagamento dos honorários
advocatícios de seus respectivos advogados, de forma que a empresa Cavicon Indústria
e Comércio de Materiais de Construção Ltda se sub-rogou nos deveres com relação aos
honorários pretendidos pela Agravada” e (d) “os direitos da agravada, ao contrário do
que constou na r. decisão agravada não foram prejudicados à medida que apenas se
modificou a figura da devedora”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Processo no2159105-52.2018 (fls. 14).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo apenas e tão somente para obstar o levantamento de quantias constritas ou
depositadas para fins de pagamento de honorários advocatícios, cobrados no incidente
de cumprimento de sentença de origem (fls. 15).
A agravada Ana Maria dos Santos ofereceu resposta (fls.
20/24), insistindo que: (a) há necessidade de condenação da parte agravada nas penas
por litigância de má-fé; (b) “(...) a agravada já possuía o direito líquido, certo e
exigível, a percepção de seus honorários sucumbenciais, posto que a agravante ao
realizar o acordo, com a Cavicon, o fez sem a interveniência e anuência de sua antiga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
patrona, QUANDO JÁ EXISTIA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO, QUE A CONTEMPLAVA COM OS HONORÁRIOS ADVINDOS DA
SUCUMBÊNCIA”; (c) “(...) o direito da agravada consolidou-se com o
pronunciamento judicial que fixou a verba honorária sucumbencial a seu favor, não se
tratando aqui de mera expectativa mas sim de direito adquirido, líquido, certo e
exigível, tanto é verdade que essa Egrégia Câmara já teve oportunidade de reconhecê-lo,
expressamente, quando da prolação do acordão datado de 18.02.2019 (juntado, nos
autos de origem, as fls. 147/209 - AgI no 2159105-52.2018.8.26.0000) - Acordão
registrado sob no2019.0000116182) - Rel Des Rebello Pinho)” e (d) “(...) o acordo
firmado em Juízo, entre a agravante e a Cavicon, não prejudica os honorários
advocatícios, principalmente porque não houve anuência da agravada, consoante prevê,
expressamente o artigo 24, parágrafo 4o, do Estatuto da OAB”.
A agravada Cavicon Indústria e Comércio de Materiais de
Construção Ltda não ofereceu resposta (fls. 25).
É o relatório.
1. Trata-se de ação monitória promovida por Cavicon
Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda contra Bons Ares Hotel Ltda.
A ação foi julgada procedente com conversão do mandado
monitório em mandado executivo, bem como condenando a requerida no pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução (fls.
217/220 da ação de conhecimento).
Cavicon Indústria e Comércio de Materiais de Construção
Ltda, patrocinada pela Dra. Ana Maria dos Santos, ora parte também agravada, iniciou a
fase de cumprimento de sentença, requerendo a intimação da parte agravante para
pagamento do valor de R$199.589,98, para maio de 2016 (fls. 01/02 dos autos de
origem). As partes executada e exequente requereram a
homologação de acordo, segundo o qual: (a) Bons Ares Hotel confessava dever o valor
de R$21.000,00; (b) a credora Cavicon aceitou receber R$13.500,00, para fins de
quitação da dívida, por meio de dação em pagamento de bens móveis; (c) cada parte
arcaria com os honorários de seus advogados e (d) o acordo foi firmado pelo Dr.
Rodrigo Marinho de Magalhães, na qualidade de patrono de Cavicon Indústria e
Comércio de Materiais de Construção Ltda (fls. 37/39 dos autos de origem).
O MM Juízo da causa homologou o acordo em referência,
extinguindo a execução (fls. 40 dos autos de origem)
Ana Maria dos Santos requereu o prosseguimento do feito
com relação à verba honorária de sucumbência, no valor de R$44.992,07, para janeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
de 2018, na qualidade de patrona da parte credora destituída após proferida a sentença
de procedência da ação monitória (fls. 43/49 dos autos de origem).
A parte agravante ofereceu impugnação ao cumprimento
de sentença, arguindo que foi dada total quitação do débito pelo acordo firmado pela
credora, ex-cliente de Ana Maria dos Santos (fls. 94/97 dos autos de origem), alegação
acolhida pelo MM Juízo da causa (fls. 113/114 dos autos de origem).
Pelo v. Acórdão proferido no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2159105-52.2018.8.26.0000, foi dado provimento do recurso interposto
por Ana Maria dos Santos “para deferir o processamento do cumprimento definitivo de
sentença requerida pela parte agravante, a Advogada credora, apenas e tão somente,
com relação ao débito relativo à verba de sucumbência arbitrada na r. sentença
exequenda, frise-se, transitada em julgado antes da revogação do mandato a ela
outorgado, e rejeitar da impugnação ao cumprimento apresentado pela parte credora,
com referência ao cumprimento de sentença, relativamente à verba honorária
sucumbencial da fase de conhecimento (fls. 155/175 dos autos de origem).
Intimada para fins de pagamento do débito, nos termos do
art. 523, CPC, a parte agravante ofereceu nova impugnação ao cumprimento de
sentença, aduzindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da fase de
cumprimento de sentença, pois “(i) no acordo homologado a empresa Cavicon Indústria
e Comércio de Materiais de Construção Ltda se sub-rogou nos deveres da ora
Impugnante com relação aos honorários advocatícios, e (ii) o acórdão nada disse sobre
quem seria o responsável pelo pagamento da verba sucumbencial” (fls. 216/221 dos
autos de origem).
Após manifestação de Ana Maria dos Santos (fls. 224/226
dos autos de origem), o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada de fls.
227/228 dos autos de origem, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença inicialmente movido por
Cavicon Industria e Comércio de Materiais de Construção LTDA em
face de Bons Ares Hotel Ltda.
Sobreveio acordo entre as partes, com extinção da execução às fls. 40.
A antiga patrona da parte exequente, Dra. Ana Maria dos Santos,
peticionou às fls. 43/49 postulando pelo prosseguimento da execução
em relação aos honorários sucumbenciais, sendo a executada intimada
para pagamento à fl. 92, com oferecimento de impugnação às fls.
94/97, alegando excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
Às folhas 113/114 houve decisão determinando o arquivamento dos
autos, uma vez que a execução já havia sido extinta.
Em grau de recurso, reconheceu-se a necessidade de prosseguimento
da execução em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
favor da antiga patrona da exequente Cavicon, uma vez que a mesma
não havia participado do acordo extrajudicial celebrado entre as
partes, na qual foi dada quitação à executada.
Com o prosseguimento da execução, houve nova intimação da
executada para pagamento, ocasião em que ofereceu impugnação (fls.
216/221), alegando sua ilegitimidade passiva, uma vez que lhe foi
dada quitação pela empresa Cavicon quando da celebração de acordo,
de modo que a mesma seria responsável pelo pagamento dos
honorários de sua antiga patrona.
Houve manifestação da exequente às fls. 224/226.A seguir, os autos
vieram conclusos.
Decido.
A impugnação não deve ser acolhida.
A execução é movida em face de Bons Ares Hotel Ltda, devedora
originária dos honorários sucumbenciais.
Embora a executada tenha celebrado acordo com a empresa Cavicon,
o mesmo não teve a participação da advogada credora dos honorários
sucumbenciais, de modo que a quitação dada pela empresa Cavicon
não deve atingir os direitos de terceira, não integrante do acordo.
Assim, correta a manutenção da executada no polo passivo, devendo
responder pelo pagamento dos honorários ora executados (cujo
excesso de execução foi afastado no julgamento do agravo de
instrumento interposto fl. 173).
Diante disso, NÃO ACOLHO a impugnação oferecida, determinando
o regular prosseguimento da execução, com relação aos honorários
sucumbenciais devidos em favor da advogada, Dra. Ana Maria, que
deverá requerer o que de direito.
Sem prejuízo, providencie a serventia a retificação do polo passivo
junto ao sistema para que conste o nome da advogada acima
mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
Intimem-se”.
Contra referida decisão, o agravante ofereceu embargos de
declaração (fls. 230/231 dos autos de origem), os quais foram rejeitados pela r. decisão
agravada de fls. 234/235 dos autos de origem, que segue:
“Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BONS
ARES HOTEL LTDA, contra a decisão de folhas 227/228, sob a
alegação de que há e omissão no julgado, conforme ponderações
contidas nos embargos.
Este é, em síntese, o conteúdo do recurso.
Fundamento e DECIDO.
Não conheço os embargos de declaração por falta de cabimento, uma
vez que visam à reforma do julgado e não à sua integração.
Inicialmente porque somente há de se falar em alteração do decidido
na sentença quando houver o juiz de corrigir, de ofício ou a
requerimento da parte, inexatidões materiais, ou retificações de erro
de cálculo, ou quando opostos embargos de declaração (artigo 494,
incisos I e II, do Código de Processo Civil). Estes, por sua vez,
demandam a existência, na sentença, de obscuridade, contradição ou
omissão (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
Têm por finalidade aclarar ou completar a decisão embargada, não
possuindo caráter substitutivo, mas sim integrativo; o que implica a
impossibilidade de admiti-los, salvo excepcionalmente, com caráter
infringente.
No presente caso, a decisão recorrida deixou de acolher a impugnação
oferecida pela embargante, determinando o regular prosseguimento da
execução em relação aos honorários sucumbenciais devidos em favor
da advogada, Dra. Ana Maria.
A matéria já foi objeto de decisão proferida em 2a Instância, ocasião
em que determinou o processamento do presente cumprimento de
sentença tão somente com relação ao débito relativo à verba de
sucumbência. Dessa forma, a execução prosseguiu contra o devedor
originário, de modo que a executada, ora embargante, deverá se valer
da via adequada para eventual ressarcimento, se o caso.
Acrescento que eventual inconformismo com a decisão deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
deduzido em recurso próprio, já que os embargos de declaração não
devem ser admitidos como substitutivo do recurso adequado à
reforma da decisão.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e
mantenho a decisão proferida com seus parâmetros publicados, tal
como está lançada.
Intimem-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da
r. decisão agravada, para que seja “reconhecida a ilegitimidade passiva desta
Agravante”.
3. Mantêm-se as rr. decisões agravadas.
3.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo
do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem
como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua
alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia
preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A
sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que nela
estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que virtualmente
nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577, nota 3 ao art. 475-G, o
destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1)
“(...) II - Critério para apurar o montante devido A alteração dos parâmetros para
apuração do montante devido definidos no título judicial executivo transitado em
julgado configura ofensa ao instituto da coisa julgada, não importando se houve
ulterior modificação no entendimento desta Corte quanto a questões já decididas
na fase de conhecimento. (...)” (REsp 1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha,
data da publicação: 30/06/2011, o destaque não consta do original); e (b.2)
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUTIVIDADE DE SENTENÇA.. IMPROCEDÊNCIA
DE AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA (CPC,
ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo judicial "a
sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da obrigação de fazer,
não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do advento desse preceito
normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em julgamento de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção, Min. Mauro Campbell
Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da sentença que traz definição
integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica,
para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um segundo juízo de certificação,
cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2.
Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do CPC se aplica também à sentença
que, julgando improcedente (parcial ou totalmente) o pedido de declaração de
inexistência de relação jurídica obrigacional, reconhece a existência de obrigação
do demandante para com o demandado. Essa sentença, como toda a sentença de
mérito, tem eficácia de lei entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado,
torna-se imutável e indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida
acobertada por preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471),
salvo em ação rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o
regime do art. 543-C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 18/11/2011. 3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS,
rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não
consta do original).
3.2. No julgamento do Agravo de Instrumento no
2159105-52.2018.8.26.0000, interposto por Ana Maria dos Santos contra a ora
agravante, relativo à possibilidade da ex-patrona da parte credora cobrar honorários
advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento, ocasião em que ainda
atuava no feito, restou decidido:
“(...) 3.2. Como (a) a transação firmada pelas partes, sem a participação do
Advogado, credor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por
sentença transitada em julgado, é ineficaz com relação a ela, e, portanto, não
o prejudica (LF 8.906/94, art. 23 e 24, §4o), de rigor, (b) o reconhecimento
de que o trânsito em julgado de sentença homologatória de transação
celebrada nessas condições, com julgamento de extinção da execução, com
base no art. 924, II, do CPC, como a realizada no caso dos autos, pelos
novos patronos da parte credora, constituídos pela revogação do mandato da
parte agravante, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de
conhecimento, não impede o processamento do cumprimento definitivo de
sentença requerida pela parte agravante, a Advogada credora, do débito da
verba de sucumbência arbitrada na r. sentença exequenda, frise-se,
transitada em julgado antes da revogação do mandato a ela outorgado.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ:
(a.1) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA.
TRANSAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO DOS PROCURADORES DA
PARTE CREDORA, ENGLOBANDO OS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA. INTELIGÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
ART. 24, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que a transação feita, após o trânsito em
julgado de sentença condenatória, sem a participação do advogado
credor dos honorários, é ineficaz quanto à verba de sucumbência
definida no julgado exequendo, inteligência do art. 24, § 4o da OAB.
Precedentes. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos
etc. Trata-se de recurso especial interposto por NORBERTO
BARUFFALDI ADVOGADOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: AGRAVO
INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE
E ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. POSSIBILIDADE
JURÍDICA. 1. O entendimento jurisprudencial assentado nesta Egrégia
Corte de Justiça é no sentido de reconhecer a legitimidade concorrente da
parte e do advogado para a satisfação de crédito atinente aos honorários
sucumbenciais. 2. Ademais, é assegurado aos procuradores o direito
autônomo à execução, sem excluir a legitimidade da própria parte.
Inteligência do art. 23 do Estatuto da OAB, razão pela qual inexiste
qualquer impedimento à homologação de forma completa dos termos da
transação formulada, quanto mais no caso em tela em que os honorários
sucumbenciais estão reservados no acordo entabulado, consoante se vê na
Cláusula 3a, incisos VIII e IX, do próprio termo de transação firmado entre
as partes. 3. O art. 840 do Código Civil autoriza a celebração de acordo
entre as partes mesmo após o trânsito em julgado da sentença, cabendo ao
Juiz a análise e homologação do referido ajuste, sem que isso implique em
afronta ao disposto no art. 463 do Código de Processo Civil. 4. Portanto,
existe a possibilidade jurídica de ocorrer transação até ser exaurida a
prestação jurisdicional, ou seja, mesmo para regulara forma de cumprimento
da decisão transitada em julgado. 5. Assim, merece ser homologado' o
acordo avençado, a fim de por termo a lide, pacificando a relação jurídica
mantida entre as partes Mediante a composição voluntária, forma adequada,
que melhor atende aos anseios daquelas e da sociedade. Dado provimento
ao agravo interno, por maioria, vencida a Relatora. Em suas razões, a parte
recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigos
535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973 e 24, § 4o, da Lei 8.906/94,
bem como apontou dissídio jurisprudencial. Ausentes as contrarrazões, o
recurso especial foi admitido. Recurso especial interposto sob a égide do
CPC/73. É o relatório. Decido. O Tribunal de origem, por maioria, deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte executada,
reformando a decisão de piso que não homologara o acordo feito pelo
cliente sem aquiescência dos patronos, extinguindo, assim, integralmente o
cumprimento de sentença que tramitava na origem. Irresignada, a parte
recorrente aduziu, em síntese, violação ao artigo 24, § 4o, do Estatuto da
OAB e apontou vício de omissão e contradição no acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
Primeiramente, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de
prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com
fundamentação suficiente a controvérsia. O Tribunal de origem, no caso,
julgou com fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação.
Assim, a contrariedade da parte com a decisão posta não caracteriza vício de
julgamento. Por outro lado, merece acolhimento a insurgência recursal
quanto ao mérito, pois o acórdão recorrido diverge da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a transação
feita, após o trânsito em julgado de sentença condenatória, sem a
participação do advogado credor dos honorários, é ineficaz quanto à
verba de sucumbência definidos no julgado exequendo, inteligência do
art. 24, § 4o da OAB. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TRANSAÇÃO
FIRMADA
ANTES
DA
EDIÇÃO
DA
MP
2.226/2001.
INAPLICABILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento segundo o qual,
consoante preconizado nos arts. 23 e 24, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, o
advogado tem direito autônomo de executar a sentença quanto aos
honorários de sucumbência. A transação firmada pelas partes, sem
aquiescência do advogado, não prejudica os honorários, tanto os
convencionados quanto os de sucumbência. 2. A regra inserta no art. 3.o
da Medida Provisória n.o 2.226, de 04/09/2001, por implicar reflexo na
esfera jurídico-material das partes, somente tem incidência sobre os acordos
ou transações celebrados a partir de sua edição. Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1440251/CE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSO
EXTINTO
EM
DECORRÊNCIA
DE
TRANSAÇÃO.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DEDUZIDA
POR
EX-
CAUSÍDICOS. ACORDO CELEBRADO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO DA
VERBA NOS PRÓPRIOS AUTOS. INVIABILIDADE. REMESSA ÀS
VIAS ORDINÁRIAS. 1. Embora seja direito autônomo do advogado a
execução da verba honorária de sucumbência, inclusive nos próprios
autos, não há como atribuir força executiva à sentença que não
transitou em julgado se as partes chegaram a consenso acerca do
direito controvertido e celebraram acordo que foi devidamente
homologado por sentença. 2. Resguarda-se eventual direito de ex-
advogado da parte que, antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória, celebra acordo com a ré sem nada dispor sobre a verba
honorária de sucumbência, devendo o causídico, nessa hipótese, valer-
se das vias ordinárias. 3. Recursos especiais conhecidos em parte e
providos. (REsp 1524636/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
23/08/2016) No presente caso, extrai-se do voto vencido a informação de
que o título executivo judicial já se encontrava protegido pelo manto da
coisa julgada, reconhecendo, assim, nula de pleno direito a cláusula que
transacionou direitos pertencentes aos advogados que não participaram
do acordo extrajudicial, verbis (e-STJ Fl. 627): No caso dos autos, foi
entabulada transação diretamente entre os litigantes, sem a participação dos
procuradores dos autores (quanto mais aquiescência), de modo que qualquer
disposição, cláusula, regulamento ou convenção que retire dos profissionais
o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência na forma em que
gravada no titulo executivo judicial, já protegido sob o manto da coisa
julgada, é nula de pleno direito e não lhes pode prejudicar. Portanto,
merece reforma o acórdão recorrido, que, por maioria de voto, divergiu
da orientação jurisprudencial desta Corte Superior ao extinguir
totalmente o cumprimento de sentença, em razão da transação
diretamente feita pelo credor com o devedor, após trânsito em julgado,
sem a aquiescência dos advogados que detinham direito próprio quanto
aos seus honorários de sucumbência, parcela sobre a qual deverá
prosseguir a execução do título judicial, forte no artigo 24, § 4o, do
Estatuto da OAB. Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
especial para determinar o prosseguimento do cumprimento de
sentença quanto aos honorários de sucumbência pertencentes aos
patronos da parte autora.” (REsp 1587616/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 16/11/2018, o destaque não consta do
original);
e
(a.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SEM
AQUIESCÊNCIA
DO
ADVOGADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE
DO ART. 26, §2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O advogado
tem direito autônomo de executar a sentença no tocante aos honorários
de sucumbência, a teor dos arts. 23 e 24, § 4.o, da Lei n.o 8.906/94.
Precedentes. 2. Não se aplica o disposto no § 2.o do art. 26 do Código de
Processo Civil, quando não há aquiescência do causídico no acordo
celebrado entre as partes, bem como nos casos em que os honorários
advocatícios tenham sido fixados em sentença transitada em julgado.
Precedentes. 3. Após a edição da Medida Provisória n.o 2.226, de
04/09/2001, que acrescentou o § 2.o ao art. 6.o da Lei n.o 9.469/97
regulamentando os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária , a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de
sucumbência para cada causídico, nas hipóteses de celebração de acordo ou
transação, passou a ser da respectiva parte, mesmo que os referidos
honorários tenham sido objeto de condenação transitada em julgado.
Precedentes. 4. No caso em tela, sendo inaplicável o art. 26, § 2.o, do
Código de Processo Civil e sendo certo que a celebração do acordo
administrativo para a percepção das diferenças decorrentes do "reajuste de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
28,86%" ocorreu antes do advento da Medida Provisória n.o 2.226, de
04/09/2001, deve a ora Agravante arcar com os honorários advocatícios
anteriormente fixados na sentença exeqüenda. 5. Embargos de declaração
conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (5a T,
AgRg no REsp 851412/AC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/11/2006, DJ
05/02/2007 p. 364, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg.
Tribunal de Justiça: “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba devida
ao advogado, fixada no julgado que acolheu parcialmente a ação
revisional de contrato Posterior acordo firmado entre as partes, que
não
apresenta
renúncia
expressa
dos advogados quanto
à
verba honorária Circunstância
que
não
retira
a
possibilidade
do advogado, nos mesmos autos, executar a verba honorária da parte
sucumbente
Invalidade
do
acordo
no
que
respeita
aos honorários advocatícios - A verba honorária constitui direito
autônomo do advogado, integra o seu patrimônio, não podendo ser
objeto de transação entre as partes, sem a sua aquiescência Direito
do advogado em
prosseguir
na
execução
para
receber
a
verba honorária, pouco importando o reconhecimento de extinção do
processo em face do cumprimento do acordo - Recurso provido” (20a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0094648-61.2003.8.26.0100 rel.
Des. Álvaro Torres Júnior, j. 08/04/2013, o destaque não consta do original)
(...).
3.3. Sendo assim, aplicando-se à espécie as premissas
supra, como (a) a transação entre a parte agravante devedora e a credora, antiga cliente
da advogada agravada, não obriga quem não participou nem anuiu à transação, porque a
transação só produz efeitos entre os transatores, como regra geral (CC, art. 844) e (b) o
título executivo que expressamente condenou a requerida, isto é, a parte agravante, no
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
execução, quando a advogada agravada ainda patrocinava a credora Cavicon, deve ser
executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da
discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015,
arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e
ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508), de rigor a
manutenção das rr. decisões agravadas.
4. A parte agravante incorreu em litigância de má-fé, nos
termos do art. 80, VI, CPC.
4.1. A parte agravante incorreu em litigância de má-fé pela
provocação de incidente manifestamente infundado, ao insistir nas alegações relativas à
ausência de legitimidade para figurar como devedora dos valores relativos à verba
honorária de sucumbência a que foi condenada em ação monitória, quando havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
decisão anterior, já transitada em julgado, deferindo referida execução (fls. 147/209 dos
autos de origem).
Restou, portanto, configurada litigância de má-fé, na
forma do art. 80, VI, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “PROCESSUAL
CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Trata-se, na
origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juiz de primeiro grau
que reconheceu a prescrição da cobrança da verba honorária na fase de cumprimento da
sentença. O Recurso Especial não foi provido, sob o argumento de ausência de omissão,
incidência da Súmula 7STJ (matéria fática), ausência do cotejo analítico da decisão
recorrida com os acórdãos paradigmas e para afastar a análise dos dispositivos
constitucionais aventados na peça recursal. Os primeiros Embargos de Declaração
foram rejeitados. Constato que, em relação a estes segundos Embargos de
Declaração, não se configura novamente ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon,
DJ de 13.8.2007; e, REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 28.6.2007. Ademais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso
Especial,pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da
Súmula 7/STJ. Assim, não existe omissão em relação às matérias apresentadas
nesta oportunidade, devendo-se advertir a parte embargante que a insistência em
reiterar argumentos já enfrentados anteriormente por esta Corte, bem como atuar
de modo temerário, ensejará o reconhecimento da litigância de má-fé e a aplicação
de multa prevista no art. 81 e no art. 1.026, § 2o e § 3o, do novo CPC. Embargos de
Declaração rejeitados” (2aT, EDcl nos EDcl no REsp 1688528 / RS, rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 17/04/2018, DJe 23/05/2018).
Ainda, a orientação deste Eg. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença. Decisão agravada que não conheceu de exceção de pré-executividade e
aplicou multa por litigância de má-fé. Recurso do executado. Matéria que está
acobertada, há muito, pela coisa julgada, tendo inclusive o executado apresentado
anterior exceção de pré-executividade, já rejeitada. A conduta de reiterar, anos
depois, idênticos argumentos denota a prática de conduta reprovável pelo
ordenamento jurídico, sendo a imposição de penalidade justa reprimenda pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2171201-31.2020.8.26.0000
conduta. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.28349)”
(3a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no2086933-15.2018.8.26.0000,
rel. Des Viviani Nicolau, j. 24/07/2018, o destaque não consta do original).
4.2. A sanção por litigância de má-fé consistente em multa
de 1% do valor executado mostra-se adequada para punir o ilícito processual cometido,
não se justificando, no caso dos autos, a imposição das demais sanções previstas no art.
81, do CPC/2015, uma vez que não se vislumbra, nem a parte agravada apontou, dano
efetivo decorrente do ilícito em questão, requisito indispensável para a imposição das
demais sanções.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
aplicação da sanção por litigância de má-fé de multa de 1% do valor executado à parte
agravante, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
aplicação da sanção por litigância de má-fé de multa de 1% do valor executado à
parte agravante.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator